Tribunal: TJDFT
Processo: 0724223-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989.
II. Questões em discussão
2. A questão posta em discussão é verificar se houve cerceamento de defesa e se há provas de materialidade e autoria da prática delitiva.
III. Razões de decidir
3. Para o reconhecimento de nulidade no processo penal, necessária a comprovação do prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” No caso, restou demonstrado que a Defesa teve ciência do conteúdo do documento que alega não ter tido acesso.
4. Efetivamente evidenciado que a acusada injuriou a vítima, proferindo ofensas referentes à raça e cor, resta configurado o crime de injúria racial previsto no art. 2oA da Lei n. 7.716/1989 (incluído pela Lei n. 14.532/2023), sendo de rigor a condenação da acusada.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.